Tribunal: TJMT
Processo: 1030965-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030965-52.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MONICA LEITE DE CAMPOS - CPF: 867.143.841-49 (AGRAVADO), LUCIANO BUENO FRANCO - CPF: 069.625.198-18 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MONICA LEITE DE CAMPOS - CPF: 867.143.841-49 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), LUCIANO BUENO FRANCO - CPF: 069.625.198-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDORA PÚBLICA. AUDITORA DO TRIBUNAL DE CONTAS. RENDA ELEVADA E SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. TRANSTORNO BIPOLAR E SUPERENDIVIDAMENTO PATOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. SIGILO PROCESSUAL RESTRITO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça a servidora pública estadual (Auditora do TCE-MT), determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A recorrente sustenta a existência de superendividamento decorrente de Transtorno Bipolar Tipo I, o que comprometeria integralmente sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de tramitação do feito sob segredo de justiça em razão da exposição de dados médicos e financeiros; (ii) saber se a alegação de superendividamento de origem patológica é suficiente para sobrepor-se à evidência de renda elevada e sinais de riqueza, garantindo o acesso gratuito à jurisdição.

III. Razões de decidir

3. O sigilo processual deve ser deferido de forma pontual e excepcional, incidindo exclusivamente sobre os documentos que versam sobre a intimidade clínica e fiscal da parte, preservando-se a publicidade constitucional dos demais atos do processo.

4. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é de natureza relativa (
iuris tantum
), incumbindo ao magistrado o dever de zelar pela integridade do benefício, afastando-o quando os elementos dos autos indicarem capacidade contributiva incompatível com a miserabilidade.

5. A estatura remuneratória do cargo de Auditora Pública Externa, aliada à aquisição de bens de elevado valor de mercado e à recusa em apresentar prova documental idônea de receitas (holerites e IR), impede a verificação do comprometimento do mínimo existencial.

6. O comprometimento da renda com encargos financeiros habituais e passivos voluntários não autoriza a transferência do ônus processual ao Estado, sob pena de desvirtuamento do instituto da gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A renda elevada decorrente de cargo público de alto escalão e a presença de sinais exteriores de riqueza afastam a presunção de hipossuficiência para fins de justiça gratuita. 2. A alegação de superendividamento, ainda que de origem patológica, exige a demonstração cabal do binômio receita/despesa mediante prova documental idônea das receitas auferidas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MONICA LEITE DE CAMPOS
contra decisão monocrática proferida, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos autos da Apelação Cível n. 1030965-52.2023.8.11.0002, originária da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande.

Na
origem
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação monitória em face da ora agravante, objetivando o recebimento da quantia de R$ 66.772,08, decorrente do inadimplemento de contrato eletrônico (operação n. 976.595.211). A sentença rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor pretendido.

Irresignada, a parte devedora interpôs apelação cível, na qual suscitou a carência da ação por iliquidez do título, cerceamento de defesa ante a necessidade de perícia contábil e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, além de reiterar o pedido de justiça gratuita.

A agravante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência por meio de documentos idôneos, prazo que transcorreu
in albis
(id. 354963860). Ato contínuo, sobreveio decisão indeferindo a benesse (id. 355854851). Após nova manifestação da parte com a juntada de documentos, o Relator manteve o indeferimento, ao consignar que a apelante é servidora pública (Auditora do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e limitou-se a apresentar planilha manual de débitos, sem acostar holerites ou declaração de imposto de renda que permitissem aferir o binômio receita/despesa (id. 356624864).

Nas
razões recursais
deste agravo interno, a agravante pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e pelo sigilo processual, ao argumento de que os autos contêm dados sensíveis de saúde e situação financeira.

No mérito, sustenta que goza de presunção relativa de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3o) e que o indeferimento obsta o acesso à justiça. Aduz que o quadro de superendividamento decorre de fator patológico, visto ser portadora de Transtorno Bipolar Tipo I (CID F31), condição que enseja impulsividade e tomadas de decisão descontroladas, o que resultou em passivo superior a R$ 500.000,00. Pontua que responde a processo administrativo de inaptidão funcional perante o TCE-MT e apresenta planilha de comprometimento de renda na ordem de R$ 26.964,90 mensais, incluindo financiamento de veículo BYD, empréstimos diversos e faturas de cartão de crédito. Nesses moldes, almeja a reforma da decisão para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (id. 358502863).

Em sede de
contrarrazões
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
defende a manutenção da decisão monocrática. Assevera que a agravante ostenta sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a benesse, pois percebe remuneração bruta superior a R$ 38.000,00 (líquida de R$ 18.000,00) e possui veículo de luxo. Argumenta que o inadimplemento configura liberalidade e gestão patrimonial voltada ao supérfluo. Por fim, postula a condenação da agravante ao pagamento de honorários e da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 365095391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MONICA LEITE DE CAMPOS
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Alega a parte Agravante que faz jus à benesse legal em razão de sua hipossuficiência financeira, agravada por um quadro de superendividamento patológico decorrente de Transtorno Bipolar Tipo I (CID F31). Sustenta que sua renda está integralmente comprometida e que a manutenção do indeferimento cerceia seu direito de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

Já a parte Agravada defende que a recorrente ostenta padrão de vida incompatível com a miserabilidade declarada, ocupando o cargo de Auditora Pública Externa com remuneração bruta superior a R$ 38.000,00. Pontua a existência de sinais exteriores de riqueza, como o financiamento de veículo de luxo, e pugna pela manutenção da decisão com aplicação de multa.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE SIGILO PROCESSUAL

A Agravante requer a tramitação do feito sob segredo de justiça, sob o argumento de que os autos contêm dados sensíveis atinentes à sua saúde mental e situação financeira.

Sobre o tema, o Banco do Brasil quedou-se silente em sua contraminuta, focando no mérito da assistência judiciária.

Nos termos do artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil, os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. No caso em tela, verifica-se a juntada de laudos médicos e prontuários psiquiátricos, bem como planilhas detalhadas de gastos pessoais, elementos que tocam diretamente a esfera íntima da recorrente. Todavia, a regra da publicidade deve ser mitigada apenas no que for estritamente necessário para proteger tais dados. Assim, defiro o sigilo exclusivamente quanto aos documentos médicos e fiscais anexados, mantendo a publicidade dos demais atos processuais.

MÉRITO

Passando ao exame da pretensão recursal quanto à gratuidade da justiça, cumpre registrar que a assistência jurídica integral e gratuita é dever do Estado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No plano infraconstitucional, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil estabelecem que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade, sendo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.

Ocorre que tal presunção pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Sob essa ótica, verifica-se que a Agravante exerce o cargo de Auditora Pública Externa no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), função que, segundo as regras ordinárias de experiência e dados de acesso público, possui remuneração significativamente superior à média nacional e estadual.

Embora a recorrente sustente um quadro de superendividamento de origem patológica, a análise da hipossuficiência exige o exame minucioso do binômio receita/despesa. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais"
(edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).

No caso em tela, a Agravante, apesar de intimada especificamente para colacionar aos autos seus holerites e declaração completa de Imposto de Renda, limitou-se a apresentar planilhas unilaterais de débitos e comprovantes de gastos que, ao revés de demonstrar miserabilidade, revelam um padrão de consumo elevado, incluindo o financiamento de veículo de alto valor tecnológico e de mercado (BYD). O comprometimento da renda com empréstimos e aquisições de bens de luxo não se confunde com a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sob pena de se desvirtuar o instituto da gratuidade para subsidiar a inadimplência estratégica ou o passivo voluntário.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a renda elevada afasta a presunção de hipossuficiência, ainda que existam dívidas, pois o benefício não se presta ao alívio de encargos financeiros habituais de quem dispõe de alta remuneração. Nesse sentido, colaciona-se precedente análogo envolvendo servidora pública:
"A renda elevada da parte agravante afasta a presunção de hipossuficiência, impedindo a concessão da justiça gratuita, ainda que existam despesas familiares ordinárias"
(TJMT - N.U 1007272-74.2025.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025).

Ademais, a alegação de que os gastos impulsivos decorrem de transtorno bipolar não retira, por si só, a capacidade financeira de arcar com as custas do processo, especialmente quando a parte se nega a dar transparência total às suas receitas atuais. A resistência em apresentar documentos fiscais e contracheques impede que este Juízo verifique o saldo remanescente após o atendimento do mínimo existencial, o que é mandatório para a concessão do benefício a quem percebe vencimentos de alta monta.

Portanto, diante da robusta evidência de capacidade contributiva decorrente do cargo ocupado e da ausência de prova documental idônea das receitas, a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe, restando confirmada a decisão monocrática fustigada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter integralmente a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026